Tribunal: TJBA
Processo: 8062759-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062759-09.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GISELLE MARCILIO DOS SANTOS Advogado(s): MIGUEL MENDES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. PARTE AGRAVANTE QUE FAZ PROVA DE SUA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE PERANTE A LEI, FAZENDO JUS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8062759-09.2024.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Desembargador Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA